Tribunal: TJES
Processo: 5027890-15.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027890-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KELY DE NADAI BATALHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

COBRANÇA INDEVIDA. RESTRIÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5027890-15.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido: KELY DE NADAI BATALHA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar pela parte recorrente, aduzindo que a contratação da linha telefônica em nome da parte recorrida foi realizada de maneira fraudulenta e que a cobrança de dívidas irregularmente constituídas, utilizando-se de plataformas de negociação de dívidas, configura falha na prestação de serviço. Por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a suspensão do feito por afetação ao Tema nº 1.264 do STJ;
b)
que o portal “SERASA LIMPA NOME” não realiza atividade de cobrança, mas tão somente apresenta as dívidas que estão em aberto para negociações, sem a inclusão de qualquer restrição creditícia;
c)
ausência de falha na prestação do serviço e tampouco cobrança indevida ou de forma vexatória, não se falando em indenização por danos morais.

Inicialmente, não entendo que a demanda em comento foi afetada pelo Tema nº 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, com a afetação do Tema nº 1264 ao regime dos repetitivos, o STJ reconheceu a pertinência do tema e determinou a suspensão de todos os processos relacionados, em todas as instâncias, até o julgamento final, a fim de que seja promovida uma uniformidade jurisprudencial e com o objetivo de se evitar decisões conflitantes que poderiam gerar insegurança jurídica.

Contudo, o julgamento do tema repetitivo em comento estabelecerá um entendimento vinculante sobre a
cobrança de dívidas prescritas
em plataformas de negociação, o que não é o caso dos autos, pois o débito cobrado é oriundo de um contrato de telefonia habilitado em nome da parte recorrida em 11/01/2024
.

Por outro lado, quanto ao mérito, tenho que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece parcial reforma, especificamente em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Ora, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventual apontamento no “SERASA LIMPA NOME” não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações. A meu sentir,
a exibição de débito na plataforma SERASA Limpa Nome, de caráter restrito e informativo, acessível mediante login e senha, não configura publicidade negativa, sendo insuficiente para caracterizar ofensa à honra objetiva, não havendo que se falar em dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DOS DANOS MORAIS PELA INCLUSÃO DE SEU NOME NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". (I) DÍVIDA COBRADA DE FORMA INDEVIDA, POIS JÁ PAGA, MAS QUE DECORREU DE RELAÇÃO LEGÍTIMA E FIRMADA ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. (II) PROCESSO NÃO SUSPENSO PELA AFETAÇÃO DO TEMA Nº 1264 DO STJ, POR NÃO SE TRATAR DE DISCUSSÃO SOBRE EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, E SIM DE DÍVIDA JÁ PAGA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL TEM SEGUIDO AQUELE DO IRDR Nº 22/TJRS, NO SENTIDO DE QUE A INCLUSÃO DE DÍVIDA NO "SERASA LIMPA NOME" NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO MORAL, POR SER PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO INTERESSADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NEM ALTERA O SCORE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50118592820238210141, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-11-2024)

Plataforma SERASA Limpa Nome não equivale a órgão de proteção ao crédito, não causa máculas ao nome da parte. Enunciado nº 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Incidência, ainda, da Súmula nº 385 do c. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018627-14.2023.8.26.0007; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro Regional VII. Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2024; Data de Registro: 09/11/2024) (TJSP; AC 1018627-14.2023.8.26.0007; São Paulo; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado; Julg. 09/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de cobrança indevida e negativação. Sentença de parcial procedência. Conjunto probatório que não comprova o lançamento do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito. Serviço disponibilizado pela plataforma SERASA Limpa Nome que não se confunde com negativação. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC. Aplicação das Súmulas nºs 330 e 230, ambas deste Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0820120-90.2023.8.19.0205; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 08/11/2024; Pág. 685)

Além do mais, importante ressaltar que a própria parte recorrida informou que, após tratativas extrajudiciais junto ao PROCON municipal (anteriormente à propositura da presente demanda), a parte recorrente efetuou o cancelamento dos débitos cobrados e houve a retirada da anotação na plataforma de cobrança, conforme se verifica pelos id’s 10940489 e 10940490.

E mais; ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à parte consumidora/recorrente a comprovação de que o
apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME” lhe causou prejuízos, impossibilitando-a de novas compras/contratações, o que não ocorreu.

Assim, a sentença de 1º grau merece ser integralmente reformada nesse aspecto, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

De outro lado, restou demonstrada a irregularidade da dívida cobrada na indigitada plataforma, pois não há prova da contratação do plano de telefonia, que originou as cobranças, pela parte recorrida, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser mantida nesse ponto, ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)